Tribunal: TJDFT
Processo: 0002832-77.2018.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. CULPA. IMPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. PREVISIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA CONFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS EM SEDE PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de homicídio culposo na condução imprudente de veículo automotor, deve ser mantida a condenação.
2. Não há falar em absolvição do acusado uma vez comprovada no curso da instrução processual a falta de observância do dever objetivo de cuidado e sua conduta imprudente na direção de motocicleta, pois, mesmo percebendo que a vítima tinha a intenção de atravessar a faixa de rolamento, não agiu com a cautela necessária para evitar a colisão, atropelando-a, o que ocasionou o óbito da vítima por traumatismo cranioencefálico.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.